Tribunal: TCU
Processo: 033.944/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com vistas a avaliar as iniciativas do governo federal para a melhoria do ambiente regulatório com foco na implementação do Decreto 10.411/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos com vistas a acompanhar as iniciativas do governo federal para a melhoria do ambiente regulatório com foco na implementação do Decreto 10.411/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento nos art. 11, § 2o, incisos I, II e V, da Resolução TCU 315/2020, à Casa Civil da Presidência da República, tendo em vista sua competência estabelecida no Decreto 9.203/2017, art. 11-A, caput, e parágrafo único, incisos I e II, para que avalie a conveniência e oportunidade de divulgar, quando na coordenação do Comitê Interministerial de Governança (CIG), aos Comitês Internos de Governança (CMG), as boas práticas identificadas na elaboração de AIR entre os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, como, por exemplo, o Projeto "AIR na Economia Já" do Ministério da Economia; 9.2. recomendar, com fulcro no art. 11, § 1o, da Resolução TCU 315/2020, à Advocacia-Geral da União, como órgão responsável pelo assessoramento e consultoria jurídicos do Poder Executivo federal, conforme disposto no art. 1o, parágrafo único, da Lei Complementar 73/1993, que instrua suas unidades atuantes nos órgãos e entidades federais para alertarem seus jurisdicionados acerca da abrangência do disposto no art. 1o, § 1o, do Decreto 10.411/2020 e da observância aos dispositivos do Decreto 10.411/2020, especialmente seus arts. 4o e 6o; 9.3. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro na Lei 13.844/2019, art. 3o, inciso I, alíneas "a" e "d", c/c Decreto 10.907/2021, Anexo I, art. 1o, inciso III, de que diversos órgãos e entidades federais: 9.3.1. por não disporem de pessoal capacitado na elaboração de análise de impacto regulatório, a despeito da existência da oferta de capacitação oferecida pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e dos prazos previstos na Lei 13.874/2019, c/c Decreto 10.411/2020, poderão colocar em risco o alcance dos seus objetivos; 9.3.2. ao demonstrarem não possuir estratégia para coleta e tratamento de dados, conforme dispõe o art. 17 do Decreto 10.411/2020, poderão colocar em risco o alcance dos seus objetivos; 9.4. informar à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União acerca do teor desta decisão a fim de que adote as providências que entender cabíveis em sua atuação como órgão central do controle interno do Poder Executivo Federal, tendo em vista os achados identificados nesta fiscalização; 9.5. autorizar, em consonância com o art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento das recomendações constantes desta decisão; 9.6. encaminhar cópia desta decisão e do relatório técnico de acompanhamento aos órgãos e entidades fiscalizados, conforme relação constante do Apêndice 4 do Relatório de Fiscalização, para conhecimento e auxílio em eventual tomada de decisão no que se refere à estruturação do processo de implementação da Análise de Impacto Regulatório exigida no art. 5o da Lei 13.874/2019 e no art. 6o da Lei 13.848/2019, regulamentada pelo Decreto 10.411/2020, informando que os riscos identificados por esta Corte de Contas poderão oportunizar futuras ações de controle; 9.7. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.